Tribunal: TJDFT
Processo: 0701878-49.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0701878-49.2020.8.07.0000 IMPETRANTE: PAULO HENRIQUE ARAUJO BARROS PACIENTE: AROLDO PAULO DE SOUSA RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de AROLDO PAULO DE SOUSA, apontando-se como coatora a eminente autoridade judiciária do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Santa Maria/DF, e como ilegal a decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, incurso, em tese, no art. 129, § 9o, e art. 147, “caput”, ambos do Código Penal, na forma do art. 61, II, “f”, c/c art. 5o, inciso III, da Lei n° 11.340/2006 (autos n. 0707928-95.2019.8.07.0010). Asseverou a douta Defesa Técnica (Doutor Paulo Henrique Araújo Barros), em resumo, que o paciente foi preso no dia 13-dezembro-2019, todavia, não há motivos suficientes que justifiquem a sua segregação cautelar. Aduziu que o paciente possui residência fixa, é primário, tem ocupação lícita e, ademais, não pretende se esquivar da aplicação da lei penal, inclusive já tomou ciência da data da audiência. Argumentou que mesmo que o paciente venha a ser condenado pelos crimes que lhes foram imputados, a pena a ser aplicada será inferior a quatro anos e fixado o regime inicial aberto. Afirmou que a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, tem o condão de impedir que o paciente cometa qualquer espécie de atentado que afete a regularidade da “persecutio criminis”. Pleiteou, liminarmente, a expedição de alvará de soltura, ou, subsidiariamente, a determinação de medidas cautelares diversas da prisão, dentre elas o uso de tornozeleira eletrônica. Passo a analisar o pedido de tutela de eficácia imediata (liminar). Consigne-se, inicialmente, que o deferimento de liminar em “habeas corpus” é medida excepcional, reservada para caso em que se evidencia, de modo flagrante, coação ilegal ou abuso de poder, em detrimento do direito de liberdade do paciente, exigindo-se a demonstração inequívoca e concomitante do “periculum in mora” e do “fumus boni iuris”, o que não ocorreu na espécie. Ademais, a concessão de liminar no presente “habeas corpus” não se mostra manifestamente cabível, pois a eminente autoridade judiciária bem fundamentou a necessidade, por ora, da medida cautelar mais gravosa, não havendo falar em incidência do artigo 9o, parágrafo único, inciso III, da Lei 13.869/2019. Com efeito, a eminente autoridade judiciária, ao converter a prisão em flagrante em preventiva, destacou que o paciente possui histórico de violência contra a ofendida. Consignou que houve o descumprimento das medidas protetivas em favor da suposta vítima, por duas vezes, e, ainda, que há relatos de testemunhas no sentido de que ela apresentava hematomas indicando que sofreu agressões. Asseverou também que as circunstâncias relatadas no APF evidenciam a gravidade concreta e a periculosidade do paciente, não sendo suficiente a adoção de medidas cautelares alternativas à prisão. Eis a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, (ID 13944760): No caso em análise, após os relatos do preso e analisando os elementos concretos existentes nestes autos, entendo que emergem fundamentos concretos para a manutenção da prisão cautelar do(s) indiciado(s). Na hipótese em tela, presente ao menos uma das condições previstas no art. 313, do CPP. Registre-se que a folha penal do indiciado e as pesquisas realizadas no sistema eletrônico deste Tribunal de Justiça, juntada a este expediente, demonstra haver histórico de violência contra a ofendida. Há, conforme consta no sistema informatizado deste tribunal, medidas protetivas deferidas em favor da vítima (afastamento do lar e proibição de aproximação e contato) e da qual o autuado tinha ciência, inclusive declinando tal circunstância nesta assentada. Por ora, os elementos que emergem dos autos indiciam flagrante descumprimento, por duas vezes, e há relato de testemunha segundo a qual a vítima apresentava hematomas, a indiciar agressão contra a ofendida. O autuado, mesmo intimado acerca das medidas, descumpriu a ordem judicial do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a mulher de Santa maria. Do mesmo modo, a regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. As circunstâncias e o modo de execução do delito, relatados no APF, evidenciam a gravidade concreta do fato e a periculosidade e o destemor do indiciado, a exigir sua constrição cautelar em defesa da ordem pública. Ante todas as circunstâncias fáticas, acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto. (grifos nossos) Com efeito, as informações relatadas pela vítima no questionário de avaliação de risco pelo Sistema de Justiça foram no sentido de que: o paciente já a ameaçou ou a seus familiares com faca ou arma de fogo, já sofreu agressões por enforcamento e sufocamento, o autor já proferiu frases parecidas com “se não for minha, não será de mais ninguém”, a persegue e vigia nos locais em que frequenta, a impede de ter acesso a dinheiro, conta bancária e outros bens e tem comportamentos de ciúme excessivo e controle em relação a ela. Consta, ainda, que a vítima já registrou ocorrências policiais outras vezes, no Distrito Federal, envolvendo o paciente e que já foi agredida por tapas, empurrão, puxões de cabelo, socos e chutes; além de já ter sido ameaçada para evitar separação, já ter sido obrigada a práticas sexuais mais de uma vez, que as agressões físicas ou ameaças se tornaram mais frequentes nos últimos meses e que já teria descumprido medidas protetivas anteriormente impostas (ID 13944762, p. 19-20). Ademais, segundo consta do APF (Comunicação de Ocorrência Policial n.o 7.166/2019-1 – 20a DP, ID 13944762), na data de 13-dezembro-2019, o paciente teria praticado contra a vítima agressões e ameaça, além de injuriá-la. Consta do termo de declarações da vítima que o paciente “ficou ameaçando a declarante com uma faca na mão, puxou seu cabelo, deu soco na sua cabeça; QUE estavam sozinhos em casa quando isso aconteceu; QUE Aroldo chamou a declarante de piranha, vagabunda e outras coisas” (ID 13944762, p. 13). Assim, o histórico de violência doméstica e o “modus operandi” do delito indicam, neste exame liminar, ser a prisão cautelar imprescindível diante do perigo gerado à vítima pelo estado de liberdade do paciente (artigo 312, última parte, do Código de Processo Penal). Destaque-se, ainda, que, nos termos do § 2o do artigo 12-C da Lei 11.340/06 (alteração dada pela Lei 13.827, de 13 de maio de 2019): “Nos casos de risco à integridade física da ofendida ou à efetividade da medida protetiva de urgência, não será concedida liberdade provisória ao preso.” Nesse contexto, da análise dos autos, em sede de cognição sumária, não se verifica, por ora, manifesta ilegalidade a ensejar o deferimento da medida de urgência, uma vez que o constrangimento não se revela de plano, impondo uma análise mais detalhada dos elementos de convicção trazidos aos autos, o que ocorrerá por ocasião do julgamento do mérito. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro a liminar pleiteada. 2. Solicitem-se informações. 3. Após, dê-se vista para a d. Procuradoria de Justiça. Int. Brasília, 5 de fevereiro de 2020. Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos - Relator